Tribunal: STF
Processo: ADI 7262
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.201/2020 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTERNET MÓVEL E BANDA LARGA PÓS-PAGA. OBRIGAÇÃO DE INCLUIR GRÁFICOS DE ENTREGA DE VELOCIDADE NA FATURA MENSAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 22, INCISOS I E IV; 170, CAPUT E INCISO IX; 175, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II; E 179 DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6.893. TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO DE MÉRITO ESTÁVEL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ESTADO DE DIREITO OU DE FATO NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA REABERTURA DA DISCUSSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT), tendo por objeto a Lei 11.201/2020 do Estado do Espírito Santo, que estabelece a obrigação das empresas prestadoras de serviços de internet móvel e banda larga pós-paga de apresentar ao consumidor, na fatura mensal, gráficos que demonstrem o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e de envio de dados pela rede mundial de computadores.  



    Assim redigido o ato impugnado:  



    “Art. 1º As empresas prestadoras de serviços de internet móvel e banda larga na modalidade pós-paga, contratadas por consumidores no Estado do Espírito Santo, ficam obrigadas a apresentar, na fatura mensal enviada ao consumidor, gráficos que demonstrem o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e de envio de dados através da rede mundial de computadores.



    § 1º  A velocidade de recebimento e de envio de dados entregue entre a zero hora e as 8 (oito) horas da manhã não poderá ser computada para efeito de aferimento da média diária informada.



    § 2º Deverá ser apresentado um gráfico específico referente ao recebimento de dados e outro gráfico específico relativo ao envio de dados.  



    Art. 2º As empresas referidas no art. 1º desta Lei que descumprirem a determinação, ficam sujeitas às sanções dispostas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor.



    Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a 4.000 (quatro mil) e não superior a 15.000 (quinze mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs, ou índice equivalente que venha a substituí-lo, graduada de acordo com a gravidade da infração.  



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.”  



    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 1º, inciso IV; 22, incisos I e IV; 170, caput e inciso IX; 175, parágrafo único, inciso II; e 179 da Constituição Federal.  



    Preliminarmente, a parte autora defende o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade para controle de lei estadual e a configuração da legitimidade ativa na hipótese, por se tratar de entidade de classe, congregando empresas provedoras de serviços de internet e telecomunicações sob o regime de autorização, de âmbito nacional e com pertinência temática em relação à norma questionada.  



    Quanto à matéria de fundo, aduz, em síntese, que a lei estadual impugnada padece, em primeiro lugar, de inconstitucionalidade formal, ao versar sobre matérias de competência legislativa privativa da União, quais sejam, direito civil e telecomunicações (artigo 22, incisos I e IV, CF) e direitos dos usuários dos serviços públicos correspondentes (artigo 175, parágrafo único, inciso II, CF). Pontua que a obrigação criada, consistente na inserção de gráficos das velocidades médias diárias na fatura mensal, não se insere no âmbito da normatização das relações de consumo, mas dos próprios serviços de telecomunicações.  



    Do ponto de vista material, argumenta que a lei estadual tem maior impacto sobre os provedores regionais associados à requerente, responsáveis por capilarizar o acesso à internet em regiões mais afastadas, prejudicando as pequenas e médias empresas e a correlata inclusão digital. Nessa linha, entende violados a livre iniciativa (artigo 1º, inciso IV, CF), os valores da ordem econômica (artigo 170, caput, CF) e o tratamento jurídico diferenciado devido às micro e pequenas empresas (artigos 170, inciso IX, e 179, CF).  



    À alegação de que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, destacando que as empresas associadas já estão sendo notificadas pelos órgãos de fiscalização para o cumprimento da lei estadual, requer a concessão de medida cautelar, de modo a suspender-se, liminarmente, a eficácia do diploma contestado.  



    No mérito, pugna por juízo de procedência, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei 11.201/2020 do Estado do Espírito Santo.  



    É o relatório. DECIDO.  



    A presente ação direta não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão de a lei impugnada já ter sido declarada constitucional por este Supremo Tribunal Federal.  



    Com efeito, a Lei 11.201/2020 do Estado do Espírito Santo, ora impugnada, foi objeto de declaração de constitucionalidade na ADI 6.893, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ajuizada pela Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel) e a Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix).  



    Assim ementado o acórdão de mérito:   



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.201/2020 DO ESPÍRITO SANTO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR GRÁFICOS SOBRE A VELOCIDADE MÉDIA DE RECEBIMENTO E ENVIO DE DADOS PELA INTERNET. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA DA LIVRE INICIATIVA E DA PROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.”



    (ADI 6893, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/11/2021)  



    Os embargos de declaração foram rejeitados (ADI 6893-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 23/5/2022), e o acórdão transitou em julgado em 31/5/2022.  



    Registro que, na oportunidade, integrei a corrente minoritária, seguindo a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes, o que, contudo, não autoriza desconsiderar a decisão colegiada, a qual, na hipótese, já é dotada de estabilidade e, não alteradas as circunstâncias fático-jurídicas, de imutabilidade.  



    Deveras, a Lei 9.868/1999, que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, estabelece que as decisões proferidas nas ações de controle de perfil abstrato têm eficácia vinculante e efeito erga omnes – como estipula a Constituição em seu artigo 102, § 2º  –  e não se sujeitam à ação rescisória, litteris:  



    “Art. 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos seis Ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.



    ...............................................................................................



    Art. 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória.



    ...............................................................................................



    Art. 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória.



    ...............................................................................................



    Art. 28. .................................................................................



    Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”  



    Do que se extrai, nos termos da linha decisória desta Casa, a impossibilidade de rediscussão da constitucionalidade da norma declarada compatível com a Constituição, como ilustram os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de inconstitucionalidade em virtude de nela se impugnar norma já declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.378/DF. Tentativa de modificação do entendimento então firmado sob nova fundamentação. Causa de pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. No julgamento da ADI nº 3.378/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, que tinha por objeto os §§ 1º, 2º e 3º do art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000, o STF julgou procedente a ação tão somente no tocante ao § 1º do art. 36 do mencionado diploma legal, de modo que, dado o caráter dúplice das ações de controle concentrado, restou declarada a conformidade dos demais dispositivos legais com a Constituição Federal de 1988, dentre eles, o art. 36, § 3º, novamente impugnado na presente ação. 



    2. A causa de pedir, no controle objetivo de normas, é aberta, o que significa dizer que a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da edição do dispositivo legal. Assim, caso declarada a constitucionalidade de uma norma, consideram-se repelidos todos e quaisquer fundamentos no sentido da sua inconstitucionalidade, e vice-versa. 



    3. É de se negar seguimento à ação direta de inconstitucionalidade em que se impugne norma cuja constitucionalidade já tiver sido reconhecida pela Corte sem que haja quaisquer alterações fáticas ou jurídicas relevantes que justifiquem a rediscussão de tema já pacificado. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ADI 5180-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 12/6/2018, destaquei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DE OPÇÃO AO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM CONTROLE CONCENTRADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. 



    1. Este Tribunal admite, excepcionalmente, a revisão de julgamento de Ação Direta quando há processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas substanciais, ausentes no caso concreto. Eficácia preclusiva. 



    (...)



    4. Tendo em conta a prévia manifestação desta Corte e a ausência de fundamentos suficientes para o reconhecimento da inconstitucionalidade superveniente, não se desvincilhou a parte requerente do ônus argumentativo que se lhe impõe a presunção de constitucionalidade da lei impugnada. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADI 4363-AgR, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 18/12/2018, destaquei)  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n° 12.249/2010 (art. 76) e Resolução n.º 1.486/2015 do Conselho Federal de Contabilidade (arts. 1º, 2º e 5º). Condições para o exercício da profissão de contador. Exigência de curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, aprovação em Exame de Suficiência e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade. Controvérsia já dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.127, tanto sob a perspectiva formal quanto sob o ângulo material. Inocorrência de alteração do quadro fático-jurídico apta a justificar a rediscussão do tema. Hipótese de incognoscibilidade da ação direta. Precedentes. 



    1. A controvérsia posta já foi dirimida pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da Adi 5.127, red. p/ acórdão min. Edson Fachin, em cujo âmbito foi confirmada a constitucionalidade do art. 76 da Lei n° 12.249/2010 tanto sob a perspectiva formal quanto sob o aspecto material. 



    2. Considerada a natureza aberta da causa de pedir nas ações de fiscalização normativa abstrata, a apreciação da constitucionalidade das leis e atos normativos pelo Supremo Tribunal Federal é realizada em face da totalidade do ordenamento constitucional, não estando a Corte adstrita aos fundamentos explicitados na inicial. 



    3. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade não podem ser expostas a juízo revisional com base em simples inovação argumentativa, mostrando-se irrelevante, para esse propósito, a diferença de enfoques existente entre o processo instaurado anteriormente e a nova demanda ajuizada. 



    4. Ao decidir quanto à constitucionalidade das leis e atos normativos, o Supremo Tribunal Federal profere decisão de caráter definitivo, insuscetível de recurso ou de impugnação por ação rescisória, achando-se repelidos todos os argumentos capazes de modificar, em tese, o resultado do julgamento. 



    5. Somente diante de relevante modificação no quadro fático-normativo revela-se possível a revisão do conteúdo das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade. A jurisprudência da Corte sempre comporta evolução, pois a vida é dinâmica, a sociedade avança e o patamar civilizatório se eleva. Mas a atualização do Direito operada pela via judicial há de evitar rupturas arbitrárias e incompatíveis com os padrões de equidade e coerência decisória. 



    6. Ação direta não conhecida.”



    (ADI 5383, rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 19/11/2021)  



    Adotando a mesma ratio, ainda, citem-se as decisões monocráticas de não conhecimento das ADIs 7.384 (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/6/2023) e 4.010 (rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/4/2019).  



    Deveras, prevalece a estabilidade da decisão se o panorama fático-normativo não sofreu alterações relevantes, como sintetizam, em sede doutrinária, o Ministro Gilmar Mendes e Lenio Streck:  



    “(...) declarada a constitucionalidade de uma lei, ter-se-á de concluir pela inadmissibilidade de que o Tribunal se ocupe uma vez mais da aferição de sua legitimidade, salvo no caso de significativa mudança das circunstâncias táticas (BVerfGE, 33/199 e 39/169) ou de relevante alteração das concepções jurídicas dominantes, na esteira da doutrina de Bryde (op. cit., p. 409), Brox (op. cit., p. 809); Stern (op. cit., Bonner Kommentar, 2, tir., art. 100, n. 139) e Gusy (op. cit., p. 228). Também entre nós se reconhece, tal como ensinado por Liebman (op. cit., p. 25-26), com arrimo em Savigny, que as sentenças contêm implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, de modo que as alterações posteriores que alterem a realidade normativa bem como eventual modificação da orientação jurídica sobre a matéria podem tornar inconstitucional norma anteriormente considerada legítima (inconstitucionalidade superveniente). Na mesma linha, a doutrina de Adolf Schönke (op. cit., p. 273 e s.).”1 



    Assim, também, a compreensão externada pelo Ministro Teori Zavascki, ao pontuar que, “[s]e as sentenças proferidas no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade estão condicionadas, como todas as demais, à cláusula rebus sic stantibus, pode-se afirmar que a sua força vinculativa (‘força de lei´) deixará de existir a partir do momento em que, por mudança do estado de direito ou de fato, a norma declarada compatível com a Constituição passar a ser com ela incompatível”.2 



    Destaque-se, ademais, que a livre reabertura da discussão da constitucionalidade seria contraproducente, significando aumento no custos de manutenção do sistema judicial, além da produção de um ciclo vicioso, cuja insegurança jurídica incentivaria o aumento desenfreado da judicialização.  



    Sobre o tema, autores como Richard Posner e William Landes, grandes expoentes da Análise Econômica do Direito, entendem que a jurisprudência pode ser considerada um estoque de capital, o qual pode elevar a eficiência do sistema de justiça. O que significa, como anotei em sede doutrinária, que:   



    “É papel dos juízes impedir que esse capital se deteriore, adaptando-o às evoluções sociais ao longo do tempo, mas também formulando precedentes bem fundamentados e os respeitando em julgamentos subsequentes. O magistrado que decide em desacordo com precedentes, sem observância das regras próprias do overruling, para satisfazer preferências pessoais, agendas políticas ou até mesmo para que suas habilidades argumentativas ganhem destaque, ameaça diretamente o capital consubstanciado no arcabouço jurisprudencial.



    Quando bem administrado, esse estoque de capital tende a resultar em maior eficiência para o sistema processual como um todo. Primeiro, porque minimiza o tempo gasto pelos demais magistrados na resolução dos casos, uma vez vinculados a entendimento já sedimentado, a exemplo de técnicas adotadas no nosso ordenamento (julgamento liminar de improcedência, afastamento da remessa necessária, julgamentos monocráticos e da tutela de evidência). Segundo, porque tende a resultar na proposição de menos demandas judiciais. Em sendo possível que as partes realizem prognósticos prévios sobre suas chances em juízo, a demanda judicial somente será proposta caso a pretensão esteja em consonância com o entendimento sedimentado pelo Tribunal. Caso contrário, racionalmente, tratar-se-á de perda de tempo e de recursos financeiros.”3



    Nesses termos, não havendo alteração substancial do quadro fático-normativo, deve-se privilegiar a segurança jurídica (artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição), reconhecendo-se a estabilidade do acórdão pelo qual declarada a constitucionalidade da norma.  



    In casu, a ação foi proposta poucos meses depois do trânsito em julgado do acórdão de mérito da ADI 6.893, sem qualquer demonstração prima facie ou argumentação no sentido da ocorrência de um processo de inconstitucionalização da norma impugnada ou da alteração significativa do estado de direito ou de fato à luz do qual anteriormente examinada a constitucionalidade do ato normativo.  



    Portanto, uma vez não configurada a hipótese autorizadora de novo pronunciado deste Supremo Tribunal Federal e sendo inviável a veiculação de simples pretensão rescisória (artigo 26 da Lei 9.868/1999), é forçoso concluir pela inadmissibilidade da instauração de nova controvérsia constitucional sobre a lei estadual contestada, já apreciada e declarada constitucional.  



    Ex positis, com base nos artigos 102, § 2º, da Constituição, 28, parágrafo único, da Lei 9.868/199, 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 485, inciso V, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO à presente ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente




1  MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lenio Luiz. Artigo 102, § 2º.  In: CANOTILHO, J. J. Gomes et. al. (corrds.). Comentários à Constituição do Brasil. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 1.481.




2  ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 4. ed. rev., atual. e ampl. Sãu Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2017, p. 133.




3  FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 953-954.